Tribunal: TJES
Processo: 5000499-84.2023.8.08.0068
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000499-84.2023.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA SERVICOS E TRANSPORTES S/A
RECORRIDO: VANTUIL ANTONIO PAIXAO e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº:
5000499-84.2023.8.08.0068

RECORRENTE:
PEIXOTO COMÉRCIO INDÚSTRIA SERVIÇOS E TRANSPORTES S/A

RECORRIDO:
REINALDO ANTÔNIO DOS SANTOS 08076981727

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Registre-se que o preparo recursal foi devidamente recolhido e comprovado conforme documento de
Id. 72818820
.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA.
RECURSO INOMINADO. CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA REALIZADA POR TERCEIRO UTILIZANDO DADOS EMPRESARIAIS DO AUTOR SEM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. NEGLIGÊNCIA DO FORNECEDOR AO NÃO CONFERIR PODERES DE REPRESENTAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL PELO RISCO DA ATIVIDADE (ART. 927, PARÁGRAFO ÚNICO, CC). NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SÚMULA 385 DO STJ AFASTADA NO CASO CONCRETO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) Trata-se de Recurso Inominado interposto por
PEIXOTO COMÉRCIO INDÚSTRIA SERVIÇOS E TRANSPORTES S/A
em face da sentença de
Id. 54849604
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito de R$ 339,36 (contrato nº 31837101) e condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais.

2) Em suas razões (
Id. 72818819
), a Recorrente argui preliminares de ilegitimidade passiva e impossibilidade de inversão do ônus da prova. No mérito, defende a validade do negócio com base na Teoria da Aparência, sustentando que a mercadoria foi entregue no endereço cadastrado e que o autor autorizou o uso do CNPJ pelo corréu Vantuil. Pugna pela improcedência ou redução do dano moral ante a existência de restrições preexistentes (Súmula 385/STJ).

3) Contrarrazões apresentadas no
Id. 77832782
, pugnando pela manutenção da sentença.

4) Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva. A pertinência subjetiva da Recorrente decorre do fato de ter sido ela a responsável direta pela emissão do título e pela efetivação da inscrição restritiva em nome do Recorrido. Quanto à inversão do ônus da prova, agiu bem o juízo de origem ao aplicá-la com fulcro no art. 373, §1º do CPC, dada a hipossuficiência técnica do autor em provar fato negativo (não autorização).

5) A controvérsia cinge-se à responsabilidade da empresa Recorrente pela venda realizada ao primeiro requerido (Vantuil) em nome do Recorrido. No caso, a Recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar que o Recorrido autorizou expressamente a referida transação. A mera entrega de mercadorias no endereço da empresa não supre o dever de vigilância e cautela do fornecedor em conferir a identidade e os poderes de quem contrata a prazo em nome de outrem. O risco da atividade econômica deve ser suportado por quem dela aufere lucro.

6) A tese da Teoria da Aparência não socorre a Recorrente, pois a conduta negligente ao viabilizar vendas a terceiros sem documentação hábil de representação afasta a proteção à boa-fé do fornecedor.

7) Embora a Recorrente aponte negativações preexistentes em nome do autor (
Id. 32295141
), observa-se que tais anotações decorrem do mesmo contexto fático (uso indevido do CNPJ por Vantuil), sendo objeto de questionamento judicial simultâneo. O magistrado sentenciante, atento a essa pulverização de demandas, já arbitrou o
quantum
indenizatório em valor módico (R$ 2.000,00), patamar este que observa a razoabilidade e impede o enriquecimento sem causa, não merecendo redução.

8) Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o Artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

9) Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do Artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

ROBERTO WILLIAM PEREIRA VIEIRA

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)